Tribunal: STF
Processo: AI 795921
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. 
   NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. OFENSA 
   REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 
  
1. 	Não é cabível o Recurso 
   Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro 
   fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição 
   Federal. Incidência da Súmula 279/STF.
2. 	Inviável o Recurso 
   Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se 
   existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da
   legislação infraconstitucional.
3.	 Agravo regimental 
   improvido.